Tribunal: TJDFT
Processo: 0746521-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0746521-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JPW CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, PREMIER CAPITAL SECURITIZADORA S/A, GPC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A, PREMIER CAPITAL FOMENTO MERCANTIL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, PREMIER ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA AGRAVADO: SAVIO CASTRO BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GPC PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A., PREMIER ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A., PREMIER CAPITAL SECURITIZADORA S.A., PREMIER CAPITAL FOMENTO MERCANTIL LTDA. e JPW CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. em face de SAVIO CASTRO BARBOSA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, em Ação de Conhecimento (n. 0735514-61.2024.8.07.0001), indeferiu o pedido de levantamento de constrição realizada. A decisão agravada tem o seguinte teor: Por meio da Decisão ID 208774372 foi deferido parcial pleito de tutela de urgência para arrestar valores das empresas requeridas. Na petição ID 214695475 os requeridos informam que distribuíram ação de recuperação judicial (autos no 1141657-64.2024.8.26.0100), em 2/9/2024, perante a 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP. Em razão do deferimento do pedido de recuperação judicial em 5/10/2024, os requeridos pugnam pelo levantamento da constrição deferida nestes autos. Alegam, ainda, que o bloqueio deste valor implica diretamente nas atividades essenciais da empesa, como pagamento de funcionários, fornecedores e aluguéis. Por fim, defende a executada a impenhorabilidade dos valores encontrados na pesquisa SISBAJUD, com fundamento de comprometimento das atividades da empresa. No entanto, não basta mera alegação de que se cuida de valor destinado à atividade empresarial, sem nenhum lastro probatório do efetivo emprego do valor constrito. Caso contrário, ter-se-á verdadeiro esvaziamento das pesquisas via SISBAJUD, de modo que qualquer valor encontrado em conta de empresa se tornaria impenhorável. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. PENHORA DE SALDO REALIZADA EM CONTA BANCÁRIA DE PESSOA JURÍDICA. DISCUSSÃO ACERCA DA NATUREZA DA VERBA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. COMPROMETIMENTO À CONTINUIDADE DA EMPRESA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. 1. A determinação de constrição, via SISBAJUD, que bloqueia saldo positivo em conta do devedor, poderá ser impugnada pelo executado ao argumento da impenhorabilidade, seja em decorrência da natureza da conta, da verba ou do comprometimento da atividade empresarial. 2. A demonstração da situação fática que desafie a análise ínsita ao direito supostamente violado exige a corroboração de documentação robusta, a fim de viabilizar a análise quanto à impenhorabilidade, à situação do devedor, e o comprometimento financeiro ensejado pelo bloqueio judicial. 3. Considerando a ausência de prova em qualquer sentido, bem ainda ponderando-se que não foram encontrados outros bens em nome do executado, aptos a viabilizar a integral satisfação da obrigação, o indeferimento da constrição judicial acarretará maior delonga na solução do litígio, podendo gerar consequências negativas ao direito do credor. 3.1. A despeito da ausência de provas, mesmo para casos em que determinada a penhora diretamente sobre o capital de giro, a Jurisprudência pátria vem admitindo a mitigação da impenhorabilidade desses valores, desde que não haja comprometimento da atividade empresarial. Precedentes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1919479, 0728860-61.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/09/2024, publicado no PJe: 23/09/2024.) Com efeito, não se pode utilizar do manto da impenhorabilidade como escudo para o inadimplemento de dívidas. Tenho, pois, pela manutenção da penhora SISBAJUD. Por fim, ciente do Ofício ID 214855290 que indeferiu concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto pelos requeridos. Aguarde-se o julgamento final do Agravo de Instrumento no 0742619-92.2024.8.07.0000. Ressalto que os autos deverão permanecer na tarefa: "processo suspenso a depender do julgamento de outra causa, de outro juízo ou declaração incidente (272) Em suas razões recursais, os Agravantes aduzem que o bloqueio de ativos financeiros prejudica as suas atividades empresariais e afronta o princípio que norteia o instituto da recuperação judicial. Afirmam que o art. 6o, §7o-A da Lei n. 11.101/2005 determina a suspensão dos atos de constrição em face das recuperandas. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da decisão agravada para ser determinado o desbloqueio do montante de R$ 10.194,44. É o relatório Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, inc. I, do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão de efeito suspensivo ao recurso, a teor do art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único do CPC, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência, concomitante, de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso. No caso, reconheço a presença dos requisitos autorizadores da suspensão dos efeitos da decisão agravada até final decisão de mérito do recurso. O art. 6o da Lei 11.101/2005 determina que o deferimento da recuperação judicial implica “proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência”. Portanto, uma vez demonstrado que houve o deferimento da recuperação judicial em face das Agravantes (ID 65733807), deve ser reconhecido o cabimento da vedação de qualquer forma de constrição sobre os seus bens. Por outro ângulo, observo a verossimilhança das alegações no que tange ao risco de dano, visto que “a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica” (art. 47 da Lei 11.101/2005). Nesse sentido, destaco o seguinte julgado da 3a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E EMPRESARIAL. RESCISÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES. INVESTIMENTO EM CRIPTOMOEDAS. PROVÁVEL FRAUDE FINANCEIRA. PEDIDO DE ARRESTO DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. FALÊNCIA. DECRETAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. Após o deferimento da recuperação judicial ou a decretação da falência, a determinação de arresto de ativos financeiros da pessoa jurídica recuperanda ou falida passa a ser de competência do Juízo Universal, nos termos do artigo 6o da Lei n. 11.101/2005. 2. Fica inviabilizada a adoção de qualquer medida constritiva ou assecuratória de direitos do agravante/autor nos autos originários, sob pena de acarretar prejuízos ao processo falimentar, em curso na Comarca do Rio de Janeiro, que tem por objetivo precípuo assegurar a preservação da empresa ré e os próprios direitos dos credores a ele submetidos, inclusive os do agravante/autor, caso logre a constituição de um título executivo nos autos de origem. 3. Cabe ao Juízo Universal a competência para determinar quaisquer atos de contrição em face dos agravados, de modo que a medida vindicada de arresto não dispensa o controle do Juízo da Recuperação Judicial e/ou Falimentar, a quem é atribuída a competência para deliberar sobre medidas constritivas incidentes sobre bens e direitos da pessoa jurídica devedora. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1785027, 0701626-41.2022.8.07.9000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/11/2023, publicado no DJe: 29/11/2023.) Por tais razões, defiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Intimem-se a parte agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2024 16:48:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador